Tribunal: TCU
Processo: 002.753/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2743/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.753/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aurea Simão de Paiva (XXX.517.606-XX); Carlos Magno Nunes (XXX.715.006-XX); Conceicao de Maria Mendes Sousa (XXX.067.357-XX); Isidoro Antônio Piccoli (XXX.760.290-XX); Jussara de Oliveira (XXX.766.940-XX); Luiz Pedro Rodrigues Mattos (XXX.461.490-XX); Marcelo Rogerio Mesquita (XXX.656.030-XX); Maria Anete Fraporti Ribeiro (XXX.771.670-XX); Sonia Teresinha Beck (XXX.257.450-XX); Ubirajara da Silva Narciso (XXX.780.807-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.